Tribunal: TCU
Processo: 044.869/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1474/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 044.869/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Vera Maria Luz de Souza Nunes (XXX.333.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Economia que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à beneficiária da pensão, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.